Tribunal: STF
Processo: HC 181834
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO .
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, no processo nº 5000747-12.2012.404.7010/PR, condenou o paciente a 25 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 2.774 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinados com o 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006.
    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu apelação interposta pela defesa. A Quarta Seção não acolheu embargos infringentes e determinou o início da execução provisória da pena, consignando o exaurimento da via ordinária. Recurso extraordinário foi inadmitido.
    Vossa Excelência, no agravo de nº 1.242.813, considerada a identidade da controvérsia veiculada no extraordinário com a versada no de nº 625.263, relator o ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, determinou a devolução do processo à origem, a teor do artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo.
    Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, tendo em vista determinação do cumprimento antecipado da sanção. Articulam com a ofensa aos princípios constitucionais da não culpabilidade e da razoabilidade e proporcionalidade. Sublinham a suspensão do processo, em razão de versar matéria idêntica àquela em exame sob o regime da repercussão maior.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O impetrante insurge-se contra acórdão formalizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo, visando a análise cabível. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator